Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736981-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYSE MARY HAMER, EDWARD LEWIS HAMER, MILDRED HAMER IZE AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denyse Mary Hamer, Edward Lewis Hamer e Mildred Hamer Ize contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles. Denyse Mary Hamer, Edward Lewis Hamer e Mildred Hamer Ize informam que o cumprimento de sentença foi proposto por Ceres – Fundação Seguridade Social em que ela visa a restituição da quantia de R$ 21.751,05 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) que foi paga para Sydney Lewis Hamer a título de benefício de complementação da aposentadoria, em razão de decisão liminar posteriormente revogada. Narram que o falecimento do executado Sydney Lewis Hamer foi noticiado no curso da demanda e que foram promovidas diversas diligências até a habilitação dos seus sucessores para o prosseguimento da execução. Sustentam a ocorrência de prescrição porque a execução foi proposta mais de vinte (20) anos após o último pagamento, em 2002. Alegam nulidade do processo de conhecimento pela ausência de habilitação dos herdeiros de Sydney Lewis Hamer durante a lide originária. Ressaltam que o processo de conhecimento tramitou por anos após o falecimento dele sem suspensão ou habilitação dos herdeiros em violação aos arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil. Afirmam que o cumprimento de sentença é inexequível porque não há comando expresso na sentença que determina a devolução dos valores. Argumentam que o benefício previdenciário tem natureza alimentar e foi recebido de boa-fé, o que impediria a devolução. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75756711). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Denyse Mary Hamer, Edward Lewis Hamer e Mildred Hamer Ize sustentam, em síntese: 1) ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o último pagamento indevido ocorreu em 2002, enquanto a execução foi proposta apenas em 2023; 2) nulidade do processo de conhecimento em razão da ausência de habilitação dos herdeiros após o falecimento do executado Sydney Lewis Hamer; 3) inexistência de título executivo judicial por ausência de comando expresso na sentença quanto à devolução dos valores; e 4) irrepetibilidade das verbas recebidas por se tratarem de complementação de aposentadoria, com natureza alimentar e percebidas de boa-fé. 1. Prescrição A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão de devolução de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada é decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença que revogou a liminar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.939.455/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/4/2023, DJe: 9/6/2023) O trânsito em julgado, no caso em exame, ocorreu em 2018 e o cumprimento de sentença foi proposto em 2023, dentro do prazo legal. A prescrição alegada é inexistente. 2. Nulidade por ausência de habilitação O falecimento do executado impõe a suspensão do processo e a habilitação dos sucessores nos termos dos arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil. A regularização posterior da representação processual, no entanto, supre o vício, desde que não haja prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. A análise dos autos demonstra que a regularização da representação processual ocorreu na fase de cumprimento de sentença. Os herdeiros foram devidamente intimados e apresentaram impugnação. Exerceram o contraditório e a ampla defesa. Não se verifica prejuízo concreto que justifique a nulidade dos atos processuais. Aplica-se, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do Código de Processo Civil. 3. Existência de título executivo judicial O art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que obtém tutela provisória responde pelos prejuízos causados à parte adversa, caso a sentença seja-lhe desfavorável. O Tema Repetitivo no 692 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a devolução de benefícios previdenciários recebidos por força de decisão precária revogada pode ser exigida nos próprios autos.[1] O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a sentença de improcedência que revoga tutela antecipada constitui, como efeito secundário, título executivo judicial. Não há necessidade de comando expresso na sentença quanto à devolução dos valores, de modo que a improcedência da ação e a revogação da tutela são suficientes para legitimar o cumprimento de sentença. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2. Tendo em conta que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, em virtude da reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, colhendo a aplicação da Súmula n.o 568 do STJ ao caso. 3. A irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé pelo segurado diz respeito, tão somente, ao direito previdenciário público (Seguridade Social), e, não, ao direito previdenciário privado, que possui normas e princípios próprios, mormente os do mutualismo e do prévio custeio. 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF). 5. Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.947.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/4/2024, DJe: 11/4/2024) 4. Natureza alimentar e boa-fé O princípio da irrepetibilidade dos alimentos não se aplica à hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que os benefícios previdenciários percebidos por força de decisão precária são repetíveis, ainda que os valores possuam natureza alimentar e sejam recebidos de boa-fé, diante da reversibilidade da medida e da vedação ao enriquecimento sem causa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento de sentença. 2. É cabível a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória e a vedação do enriquecimento sem causa, independentemente de prova da má-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba. Precedentes. 3. "A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência 'ex lege' da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual" (REsp 1770124/SP, DJe 24/05/2019). 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1939455/DF). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.495/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe: 25/10/2023) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Ceres – Fundação Seguridade Social para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo no 692 do Superior Tribunal de Justiça: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).